Tribunal: STF
Processo: ARE 1552863
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Pretensão ao recálculo do Adicional de Insalubridade nos termos do art. 3º da LCE n. 432/1985, com redação dada pela LCE n. 1.179/2012. Relação jurídico-administrativa. LCE’s n. 432/1985 e 1.179/212 aplicáveis aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido” (eDOC 19 – ID: 3ef8509b, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput; e 39, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o servidor autárquico submetido ao regime celetista não possui direito à forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores estatutários.



    Alega-se que a implementação desse regime importa ofensa direta ao caput do art. 39 da Constituição Federal, que prevê o regime jurídico único a ser aplicado aos servidores (...) e que (...) tal regime híbrido não encontra nenhuma previsão legal e, ao contrário, encontra expressa violação legal (eDOC 24 – ID: b2f8542c, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual nº 432/1985, com a redação dada pela Lei Complementar estadual nº 1.179/12) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou não haver distinção na lei entre servidores estatutários e celetistas, determinando o pagamento de diferenças do cálculo do adicional de insalubridade da parte recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Extrai-se dos autos que a recorrida é funcionária pública contratada sob o regime celetista e pretende o recálculo do Adicional de Insalubridade, para que ele seja pago na forma do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 1.179/2012.



    Não obstante tenha considerado em julgado anterior que os servidores admitidos pelo regime celetista devem receber o Adicional de Insalubridade nos termos do art. 192, da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme dispõe o art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, referido entendimento restou isolado nesta C. Turma Recursal, motivo pelo qual, em prestígio à segurança jurídica e celeridade dos julgamentos, passo a adotar o entendimento majoritário deste colegiado no sentido de que, ainda que o servidor esteja submetido ao regime celetista, não há como afastar a aplicação das previsões das Leis Complementares Estaduais n. 432/1985 e 1.179/2012, já que as normas dispõem sobre a concessão de Adicional de Insalubridade aos funcionários e servidores da Administração (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário se submete.



    Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 1.179/2012 previu de forma expressa que o Adicional de Insalubridade se destina aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado.



    Tal dispositivo, editado ainda na vigência da Constituição anterior, deve ser interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, que substituiu a expressão funcionário público por servidor público, determinando à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição, no âmbito de sua competência, de regime jurídico único e planos de carreira para os servidores das Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (art. 39).



    Dessa forma, a expressão funcionários públicos, empregada pela lei, deve ser interpretada conforme a Constituição, de maneira a incluir tanto os servidores públicos sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos, como também os empregados públicos contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de empregos públicos, afastando-se, por conseguinte, a interpretação literal do art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985.



    Em resumo, o art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, ao empregar a expressão funcionários públicos, estende aos empregados públicos o Adicional de Insalubridade, não cogitando de eventual discrimen que privilegiasse o servidor estatutário, ocupante de cargo, em detrimento dos servidores sob vínculo empregatício” (eDOC 19 – ID: 3ef8509b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação quanto a diferenciação de regimes entre servidores celetistas e estatutários, na forma prevista na legislação estadual, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC”. (ARE 1383662 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1412876 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 3ef8509b), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente